Tribunal: TJDFT
Processo: 0722612-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. CREDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.

1. Inviáveis a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas.

2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações.

3. Demonstrado que a droga apreendida se destinava à difusão ilícita, não há que se falar em desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

4. Recurso desprovido.